Tribunal: TJMT
Processo: 1029493-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029493-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), GERSINA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 284.830.811-72 (AGRAVANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), GERSINA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 284.830.811-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

O prazo de 5 (cinco) dias concedidos em primeira instância não se mostra exíguo para o cumprimenta da obrigação imposta, de modo que deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029493-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S/A

AGRAVADA:

GERSINA FERREIRA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº.
1014837-68.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face de
GERSINA FERREIRA DE AMORIM
, que determinou que o ora agravante, no prazo de
05 (cinco) dias, providenciasse a baixa em relação à quitação do contrato tratado nos autos, bem como do gravame e a exclusão do nome da requerida agravada dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA), destacando que o não cumprimento no prazo estabelecido resultará em multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante relata que o Magistrado concedeu o exíguo prazo de 05 dias para que o banco promovesse o cumprimento das obrigações determinadas, o que não mostra razoável.

Destaca que o recorrente é uma instituição financeira de grande porte, possuindo diversos processos em trâmite em todas as Comarcas do país, necessitando atender as mais diversas ordens judiciais.

Dessa forma, seja em razão de imposição legal, seja em face das circunstâncias envolvidas, é imprescindível a concessão de prazo suficiente para atendimento às medidas judiciais, inclusive para possibilitar a sua maior efetividade.

Além disso, aponta que à aplicação da multa mostra-se desproporcional em relação à própria obrigação cominada, sopesado o fato de que a penalidade não pode implicar em enriquecimento sem causa.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, “
para afastar a penalidade imposta e determinar a dilatação do prazo da obrigação de fazer”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 18/12/2023, conforme decisão de Id
196225686
,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id
198600695
), ainda pendente de análise.

Sem contraminuta (Id 198663155)

Preparo devidamente recolhido no Id 194634174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão hostilizada determinou ao banco-agravante que, no prazo d
e
05 (cinco) dias, providenciasse a baixa em relação à quitação do contrato tratado nos autos, bem como do gravame e a exclusão do nome da requerida-agravada dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA), destacando que o não cumprimento no prazo estabelecido resultará em multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

No que diz respeito à multa diária arbitrada, é certo que a aplicação de tal penalidade configura uma faculdade do Magistrado e tem como finalidade evitar o descumprimento da obrigação (de fazer ou não fazer), conforme disciplina os artigos
139
, inciso
IV
,
297
,
497
,
536
,
§ 1º
, e
537
, todos do
CPC
.

O
quantum

deve ser fixado de modo razoável e compatível com a obrigação, para que se efetive a prestação jurisdicional, possuindo caráter meramente coercitivo.

No caso dos autos, a
astreinte
fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento se mostra razoável para compelir o agravante a cumprir a determinação judicial.

Com relação ao prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo Julgador monocrático para o cumprimento da medida, apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, não merece qualquer reparo, uma vez que não se mostra desarrazoado para que seja solicitada as medidas liminares, por se tratar de medida de baixa complexidade, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Inclusive, assim já decidiu este Tribunal, conforme ementas abaixo colacionadas, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO SAÚDE – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, o Agravado demonstrou a situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento e o risco à saúde e à vida, de modo que a alegação da Agravante de que o tratamento não tem cobertura contratual viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.
No que tange à dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar, também não assiste razão à Agravante, diante da urgência do tratamento e considerando que já transcorreram mais de dois meses desde a prolação da ordem judicial.
”

(TJ-MT 10169557720218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL – OPERADORA PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – MANUTENÇÃO DO PLANO – RECURSO REPETITITVO – TEMA 1.082 STJ – ASTREINTE –
ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 3.
Consoante exegese do art. 536, § 1º, do CPC/2015 é admissível a aplicação da "astreinte" com o fito de ofertar efetividade a decisão judicial, ou seja, possibilitar o alcance do resultado prático desejado.
”
(TJ-MT - AI: 10200577320228110000, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESTABELECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS
– ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ADMISSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10210574520218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada, e, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024